Tribunal: TJDFT
Processo: 0718543-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0718543-09.2021.8.07.0000 RECORRENTES: SEBASTIÃO BATISTA DA SILVA, SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DESPACHO O tema que ensejou o sobrestamento dos recursos especial e extraordinário diz respeito à possibilidade de alteração do índice de atualização monetária arbitrado no título judicial executado, tendo em vista o decidido no RE 870.947 (Tema 810). De início, importante mencionar que o Supremo Tribunal Federal afetou o RE 1.317.982 (Tema 1.170) com a finalidade de uniformizar a controvérsia acerca da “validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso”. Passo seguinte, a Corte Suprema exarou inúmeras decisões, nas quais assinalou que, embora o julgado mencione somente os juros de mora, a ratio decidendi que culminou na tese inclui a discussão acerca da possibilidade de desconstituição de comando judicial transitado em julgado em que se tenha expressamente estabelecido critério de correção monetária dissonante do Tema 810. Já no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, através de reiteradas decisões proferidas pela Ministra Presidente MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, foi determinado o retorno dos autos à origem para que, não obstante a orientação firmada no REsp 1.495.146 (Tema 905), os apelos especiais permanecessem sobrestados até a publicação do acórdão paradigma do Tema 1.170/STF, a fim de evitar provimentos jurisdicionais dissonantes entre o STJ e o STF, e de modo a privilegiar os princípios da economia processual, da celeridade, da duração razoável do processo, da isonomia, e da efetividade. Nesse sentido: REsp 2.030.999/DF, REsp 2.030.688/DF, AREsp 2.231.670/SP, REsp 2.035.844/DF. No acórdão do Tema 905, da lista de repetitivos do STJ, com relação à coisa julgada, decidiu-se que: (...) 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto (REsp n. 1.495.146/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 2/3/2018). Em última análise, em 8/1/2024, o STF consolidou a orientação no sentido de que a modificação do parâmetro de atualização monetária com a finalidade de adequação ao definido no Tema 810 não importa em lesão à coisa julgada. Confira-se a ementa do RE 1.317.982: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 1.170. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA. TÍTULO EXECUTIVO. TRÂNSITO EM JULGADO. JUROS DE MORA. PARÂMETROS. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 1o-F DA LEI N. 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA DE N. 11.960/2009. OBSERVÂNCIA IMEDIATA. CONSTITUCIONALIDADE. RE 870.947. TEMA N. 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. 1. A Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009, alterou a de n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, e deu nova redação ao art. 1o-F, o qual passou a prever que, nas condenações impostas à Fazenda Pública, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, incidirão, de uma só vez, até o efetivo pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e de juros aplicados à caderneta de poupança. 2. A respeito das condenações oriundas de relação jurídica não tributária, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 870.947 (Tema n. 810/RG), ministro Luiz Fux, declarou a constitucionalidade do art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009, concernente à fixação de juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. 3. O trânsito em julgado de sentença que tenha fixado percentual de juros moratórios não impede a observância de alteração legislativa futura, como no caso, em que se requer a aplicação da Lei n. 11.960/2009. 4. Inexiste ofensa à coisa julgada, uma vez não desconstituído o título judicial exequendo, mas apenas aplicada legislação superveniente cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes, em consonância com o princípio tempus regit actum. 5. Recurso extraordinário provido, para reformar o acórdão recorrido, a fim de que seja aplicado o índice de juros moratórios estabelecido pelo art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009. 6. Proposta de tese: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.” (Rel. Ministro NUNES MARQUES, DJe 8/1/2024). Válido transcrever trecho do voto condutor do precedente: (...) Por fim, colho da jurisprudência recente do Supremo várias decisões a determinarem a aplicação da tese firmada no Tema n. 810/RG, mesmo nos feitos em que já se tenha operado a coisa julgada, em relação aos juros ou à atualização monetária (RE 1.331.940, ministro Dias Toffoli, DJe de 5 de agosto de 2021; ARE 1.317.431, ministra Cármen Lúcia, DJe de 29 de junho de 2021; RE 1.314.414, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 26 de março de 2021; ARE 1.318.458, ministro Edson Fachin, DJe de 1o de julho de 2021; RE 1.219.741, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 2 de julho de 2020; ARE 1.315.257, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 28 de abril de 2021; e ARE 1.311.556 AgR, da minha relatoria, DJe de 10 de agosto de 2021). (g.n.). In casu, o acórdão recorrido concluiu que (ID 32339929): DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. QUESTÃO PRECLUSA. DECISÃO MANTIDA. I. A expressão econômica da pretensão executória é definida, pelo exequente, no demonstrativo atualizado do débito que constitui requisito indispensável do requerimento de cumprimento de sentença, consoante a inteligência dos artigos 509, § 2o, 524, caput, e 534, caput, do Código de Processo Civil. II. É exatamente a partir do valor do débito discriminado na planilha de cálculos apresentada pelo exequente que o executado pode investir contra eventual “excesso de execução”, segundo os artigos 525, § 1o, inciso V, e 535, inciso IV, do Código de Processo Civil. III. A dívida não pode ter o seu conteúdo alterado, inclusive quanto ao índice de correção monetária, após a propositura do cumprimento de sentença, sob pena de se admitir a modificação do próprio pedido e de se restringir gravemente o direito de defesa do executado. IV. Recurso conhecido e desprovido. Do juízo de confronto entre todo o decidido, verifica-se suposta divergência entre o acórdão vergastado e as orientações traçadas pelas Cortes Superiores, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, encaminhem-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise dos recursos constitucionais à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014